Tribunal: STF
Processo: HC 255270
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-27
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA VEICULAR E PESSOAL. ABORDAGEM FEITA NO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA EM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA PELA POLÍCIA RODIVIÁRIA FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



      1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em 23.4.2025, em benefício de Astor Konzen, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 10.4.2025, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.860.976, Relator o Ministro Ribeiro Dantas:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA VEICULAR. FISCALIZAÇÃO DE ROTINA EM REGIÃO DE FRONTEIRA. LICITUDE DA PROVA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso especial, mantendo a licitude de prova obtida em busca veicular durante fiscalização de rotina em região de fronteira. 



    2. A defesa alega que a busca foi realizada sem justa causa, sustentando a ilicitude da prova obtida. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca veicular realizada durante fiscalização de rotina em região de fronteira, sem mandado judicial, configura prova ilícita. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A busca veicular foi considerada lícita, pois realizada em contexto de fiscalização de rotina em região de fronteira, onde há prevalência do interesse público na repressão à criminalidade. 



    5. A atuação policial foi objetivamente fundamentada, sem indícios de perfilamento ou seleção subjetiva, atendendo aos requisitos do art. 244 do Código de Processo Penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: ‘A busca veicular realizada em fiscalização de rotina em região de fronteira é lícita quando objetivamente fundamentada e sem indícios de seleção subjetiva’”.



    2. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante reitera a alegação de nulidade da busca pessoal e veicular realizadas contra o paciente, pois não teria sido comprovada fundada suspeita necessária para a diligência, como disposto no art. 244 do Código de Processo Penal.  



    Sustenta a “flagrante ausência de explicações ou justificativas para a promoção da busca pessoal e veicular, acabando os agentes de segurança por simplesmente escolherem a esmo abordar o ora paciente, o que não pode ser admitido”.  



    Ressalta que o “fato de serem ‘corriqueiras as abordagens’ não transforma o proceder de ilícito em lícito, ao passo que o fato dos policiais haverem encontrado 40 celulares no veículo também não se traduz como justificação válida, sobretudo porque os fins não podem justificar os meios. Do contrário, não teríamos procederes policiais, tais como busca pessoal e ingressos em residências anulados pelas egrégias Cortes quando encontrados droga ou produtos contrabandeados, por exemplo, no interior do estabelecimento ou juntamente com o agente envolvido”.  



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se o conhecimento do presente writ, concedendo-se a ordem liminar, caracterizada no fumus boni iuris e no periculum in mora para desconstituir-se o acórdão da C. Quinta Turma do eg. Superior Tribunal de Justiça, e no mérito, a concessão da ordem pleiteada para que seja decretada a nulidade da busca pessoal e veicular levada a efeito, declarando-se dessarte a nulidade do feito em questão, desde o referido momento flagrancial”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. O paciente e o corréu Carlos Alberto Fagundes foram denunciados pela prática do delito de descaminho. Consta da denúncia:



    “(...) Os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, iludiram o pagamento dos impostos devidos pela entrada, no território nacional, de mercadoria de origem estrangeira. 



    No dia 07 de outubro de 2020, por volta das 21h50min, no KM 461 da BR-158, no município de Santana do Livramento/RS, policiais rodoviários federais abordaram e vistoriaram o veículo VW/GOL, placas ISX4C41, conduzido por CARLOS ALBERTO e tripulado por ASTOR KONZEN, ocasião em que apreenderam 04 (quatro) aparelhos celulares da Marca Xiaomi, modelo REDMI 7A, 24 (vinte e quatro) aparelhos celulares da Marca Xiaomi, modelo NOTE 8, 12 (doze) aparelhos celulares da Marca Xiaomi, modelo REDMI NOTE 9, mercadorias de origem e procedência estrangeira, avaliadas em R$ 46.504,77 (quarenta e seis mil, quinhentos e quatro reais e setenta e sete centavos), que foram introduzidas no território nacional sem a documentação comprobatória de regular importação. 



    No caso, os tributos iludidos (IPI e II), excluídos o PIS, a COFINS e a multa, atingiram a importância de R$ 15.532,59 (quinze mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e nove centavos). No entanto, o denunciado ASTOR KONZEN, no período de 05 (cinco) anos anteriores a autuação que ensejou a presente ação penal, foi autuado em outras 03 (três) oportunidades pela prática de infração da mesma natureza, sendo que a soma dos tributos iludidos (II+IPI), excluídos os valores relativos a PIS, a COFINS, juros e multa, atingiu o montante de R$ 21.045,75 (vinte e um mil, quarenta e cinco reais, com setenta e cinco centavos)”.  



    5. Em 2.10.2023, o juízo da Segunda Vara Federal de Santana do Livramento/RS afastou a alegação de nulidade da busca pessoal e veicular realizadas contra o paciente e o condenou na Ação Penal n. 5002854-17.2021.4.04.7106 à pena de um ano de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, sendo concedido o direito de apelar em liberdade. Consta dessa sentença:



    “Nulidade da apreensão realizada e ausência de justa causa. 



    O art. 244 do CPP prevê que ‘a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.’ 



    No caso em análise, policiais rodoviários federais, em trabalho de rotina, abordaram o automóvel VW/Gol, placa ISX4C41 (evento 1, AUTO3, p. 8). Nesta oportunidade, constatou-se o transporte de mercadorias de procedência estrangeira (…).



    Tratando-se de tráfego de veículo em região limítrofe com país de onde são trazidas quantidades significativas de mercadorias de origem ilícita, abordagens de rotina revelam regular exercício de atividade típica da polícia. 



    Veja-se, portanto, que não há ilegalidade em revista pessoal ou veicular na abordagem realizada pela polícia rodoviária federal neste contexto fático, diante da existência de justa causa”.



    6. Contra essa sentença, a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 5002854-17.2021.4.04.7106, na qual reiterou a alegação de nulidade da busca pessoal e veicular realizadas contra o paciente. Em 22.10.2024, a Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a condenação do paciente, ressaltando estar demonstrada a ausência de nulidade da diligência realizada em seu desfavor:



    “(...) Da nulidade da busca veicular. 



    A defesa dos réus alega, em síntese, a nulidade da apreensão, tendo em vista que a busca veicular foi realizada sem a existência de fundada suspeita e, portanto, ilícita a busca veicular sem mandado judicial.



    A questão ora submetida a exame, foi devidamente apreciada na sentença, que examinou a singularidade dos fatos (…).



    Constata-se do Boletim de Ocorrência (evento 1, AUTO3, p. 17) que o veículo VW/Gol, cor branca, placas ISXC41, conduzido por Carlos Alberto Fagundes, foi abordado no KM 461 da BR 158, no município de Santana do Livramento/RS, pela equipe da Polícia Rodoviária Federal ao realizar fiscalização de rotina e encontrado no interior de veículo mercadorias de procedência estrangeira sem a regular documentação de internalização no país. 



    Portanto, como bem apontado na sentença não há nulidade na busca veicular, porque a busca decorre da fiscalização policial no exercício de suas atividades típicas em área de fronteira internacional, bem assim por inexistir nos autos indícios mínimos de que a abordagem foi motivada por critérios subjetivos dos policias. 



    Nesse contexto, na busca veicular por policiais rodoviários federais no exercício de suas atividades de repressão à criminalidade, para garantir a segurança e a ordem pública, em fiscalização de rotina no KM 461, da BR 158, no município de Santana do Livramento/RS, ao veículo VW/Gol, cor branca, placas ISXC41, conduzido por Carlos Alberto Fagundes, não há qualquer irregularidade, ou nulidade, na abordagem e busca em questão que resultou na apreensão de mercadorias objeto de descaminho. 



    Não há, portanto, nulidade a ser declarada, ou ilicitude da prova constante da ação penal”.



    Contra esse acórdão a defesa do paciente interpôs recurso especial, cuja inadmissão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.860.976. Em 20.3.2025, ao julgar esse recurso, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, decidiu conhecer do agravo para negar seguimento ao recurso extraordinário, afirmando a inexistência da alegada nulidade da busca veicular e pessoal contra o paciente:



    “(...) A alegada violação dos arts. 240 e 244 do CPP não se sustenta, uma vez que os aparelhos celulares de origem estrangeira foram encontrados no veículo conduzido pelos agravantes em fiscalização de rotina, que não exige indícios prévios de crime ou fundada suspeita, sendo uma medida legítima do poder de polícia para controle do transporte em áreas de fronteira internacional”.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao negar provimento ao agravo regimental da defesa do paciente no acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Conforme destaquei no julgamento monocrático, a alegada violação do art. 244 do CPP não se sustenta, uma vez que os aparelhos celulares de origem estrangeira foram encontrados no veículo conduzido pelo agravante em fiscalização de rotina, que não exige indícios prévios de crime ou fundada suspeita, sendo uma medida legítima do poder de polícia para controle do transporte em áreas de fronteira internacional. 



    (…) A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que ‘prescinde de fundada suspeita a atividade de fiscalização decorrente do regular exercício do poder de polícia do Estado, como monitoramento da circulação de pessoas e veículos que ocorrem em regiões fronteiriças.’ (AgRg no AREsp n. 2.762.687/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)”.  



    7. Diferente do alegado no presente habeas corpus, não se comprova a alegada nulidade da busca veicular e pessoal realizada contra o paciente na espécie. O conjunto probatório da ação penal evidenciou ter sido o veículo no qual estava o paciente abordado “no KM 461 da BR 158, no município de Santana do Livramento/RS, pela equipe da Polícia Rodoviária Federal ao realizar fiscalização de rotina”, quando foi “encontrado no interior de veículo mercadorias de procedência estrangeira sem a regular documentação de internalização no país”.  



    Como assentado nas instâncias antecedentes, “não há nulidade na busca veicular, porque a busca decorre da fiscalização policial no exercício de suas atividades típicas em área de fronteira internacional, bem assim por inexistir nos autos indícios mínimos de que a abordagem foi motivada por critérios subjetivos dos policias”.  



    As decisões proferidas nas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravante reincidente. 3. Ordem de parada em rodovia federal. Abordagem em patrulhamento realizada pela Polícia Rodoviária Federal prescinde de fundada suspeita. Procedimento administrativo que visa a promover a segurança viária. 4. Desdobramentos da abordagem que resultam em busca veicular. Alegação de nulidade por ausência de fundada suspeita. Inocorrência. 5. Agravo improvido” (HC n. 247.335-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.12.2024).  



    Para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas constantes do procedimento investigatório da polícia, ao que não se presta o habeas corpus.  



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora